Tribunal: STF
Processo: Rcl 77637
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA PELO MINISTRO RELATOR NO RE N. 1.387.795 (TEMA 1232 DA RG). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por GRAMPARRILLA RESTAURANTE LTDA. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0001214-19.2012.5.01.0045, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral. 



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à ação trabalhista “movida por JOSE PATRICIO ALBERTO GOMES, contra a empresa CHOPPERIA 8000 LTDA - ME., objetivando o pagamento de diferenças de verbas rescisórias, férias, intervalo intrajornada, adicional noturno, diferenças de vale transporte, descontos indevidos, horas extras, diferenças de gorjetas, recolhimento do FGTS e multa de 40%, multas dos art. 467 e 477, da CLT” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “diante da inércia daquela empresa reclamada, foi decretada sua revelia e proferida sentença [que] julgou PROCEDENTE EM PARTE o pleito para condenar a Ré ao pagamento de: gorjetas e reflexos, diferenças de verbas rescisórias e multas dos art. 467 e 477, da CLT” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que após o trânsito em julgado, “o Autor da ação trabalhista (...) requereu a declaração de sucessão trabalhista da ora Reclamante, sem, contudo, qualquer manifestação do Juízo originário, a priori” (fl. 3, 4, e-doc. 1). 



    Aduz que “EM 12 DE MAIO DE 2022, isto é, 10 anos após o ajuizamento da ação trabalhista, foi proferida a decisão ora Reclamada (...), em que foi incluída a empresa ora Reclamante na execução e imediatamente – INAUDITA ALTERA PARTIS – TEVE SUAS contas invadidas CAUTELARMENTE sem nenhum embasamento jurídico” (fl. 5, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi prolatada nos seguintes termos (e-doc. 20):



    “Ocorre a sucessão trabalhista quando há provas de ter havido a transferência da titularidade da atividade produtiva - empresa - das mãos de uma para outra pessoa, desde que aquela que recebe o controle, continue explorando a mesma atividade fim que o titular sucedido, sem que haja solução de continuidade. 



    Nessa situação, o novo titular - sucessor - passa a responder, exclusivamente (salvo pactuação em contrário), por todos os débitos trabalhistas do titular sucedido, tanto os relativos aos contratos transferidos como os relativos aos contratos já extintos à época da sucessão, respondendo por todo o período laborado pelos empregados, já que, nos moldes dos artigos 10 e 448 da CLT, a alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta os direitos dos trabalhadores. 



    Para tal caracterização, é irrelevante o fato do empregado continuar ou não a prestar serviços ao novo titular, já que o que interessa é a verificação de ter havido ou não solução de continuidade no desenvolvimento da atividade fim do sucedido pelo sucessor. 



    Havendo a continuidade da exploração do negócio do sucedido com a assunção da atividade empresarial, em sua totalidade ou apenas em um determinado estabelecimento, o que pode ser verificado pela transferência do ponto comercial, que envolve a clientela do sucedido, resta configurada a sucessão trabalhista. 



    (...)



    No presente caso, a aprtir dos documentos apresentados, verifico que as empresas GRAMPARRILA RESTAURANTE, CNPJ (...) E NEW PARRILLA LTDA, CNPJ (...), têm como endereço cadastrado o mesmo da 1ª ré, CHOPPERIA 8000 Ltda - ME, tendo elas assumido a exploração da atividade econômica principal desta, através da assunção do empreendimento. Sendo assim, reconheço a ocorrência de sucessão empresarial da 1ª executada pelas empresas GRAMPARRILA RESTAURANTE e NEW PARRILLA LTDA, na forma dos arts. 10 e 448 da CLT. 



    Destaco que, na forma do artigo 2º, §2º e 3º da CLT, reconheço também a existência de grupo econômico entre as sucessoras GRAMPARRILA RESTAURANTE e a NEW PARRILLA LTDA, tendo em vista que funcionam no mesmo local e possuem funcionária que possui vínculo com ambas as empresas (...) o que demonstra que ambas atuam em conjunto, com interesse integrado possuindo efetiva comunhão de interesses. 



    Diante do exposto, determino a inclusão das empresas (...) no polo passivo da presente demanda e defiro, cautelarmente, a realização de penhora online e de expedição de mandado de penhora na renda delas na forma em que deferido em (...).”. 



    Afirma a parte reclamante que “a decisão se encontra eivada de vício de nulidade, haja vista que não poderia a Reclamante ser incluída na execução sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo o Juízo, ainda, sem qualquer fundamento jurídico, determinado a penhora nas contas da Reclamante ‘cautelarmente’, o que desencadeou por ter seus ativos penhorados, no valor de R$ 13.620,75” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão proferida pela 45ª Vara do Trabalho da Primeira Região desafiou o comando judicial desta Corte Suprema, constante nos autos do julgamento da tese n. 1232 do STF, razão pela qual tal decisão deve, impreterivelmente, ser cassada” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para que seja cassada a decisão reclamada, e no mérito, pede a procedência da reclamação no sentido de confirmar a tutela provisória pleiteada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a inclusão de empresa no polo passivo da execução trabalhista em virtude da verificação de sucessão empresarial, sem que ela tenha participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Destaco ainda que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    O precedente indicado, Tema n. 1.232 da RG, discute sobre a possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem que tenha participado da fase de conhecimento, o que demonstra a distinção com a espécie, que versa sobre a responsabilização por sucessão empresarial. 



    Desse modo, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão interlocutória no RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente